Tribunal: TJDFT
Processo: 0745735-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício a terceiro não condenado. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Art. 497 do CPC. Impossibilidade de ampliação do título executivo. Suspensão da execução. Art. 921, iii, do cpc. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição bancária para comunicação/execução do teor da sentença condenatória quanto ao cancelamento/resolução de financiamento de veículo, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da frustração das diligências de constrição patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se é possível, no cumprimento de sentença, determinar a expedição de ofício a instituição financeira que não foi condenada em obrigação de fazer, com vistas ao cancelamento de financiamento.
III. Razões de decidir
3. A sentença exequenda condena exclusivamente as empresas rés a promoverem o cancelamento/resolução do financiamento, inexistindo condenação direta da instituição financeira.
4. A coisa julgada opera entre as partes do processo, não prejudicando terceiros, nos termos do art. 506 do CPC, vedando a ampliação subjetiva do título executivo.
5. O envio de ofício a terceiro é admissível apenas como mera comunicação da decisão judicial, desde que não implique imposição de obrigação nova ou criação de dever não previsto no título executivo.
6. A expedição de ofício pretendida busca, na prática, compelir a instituição financeira a proceder ao cancelamento contratual, providência que não lhe foi imposta na sentença, configurando indevida ampliação do comando executivo.
7. O art. 497 do CPC autoriza a adoção de medidas necessárias à obtenção do resultado prático equivalente, mas não permite a criação de obrigação a quem não foi condenado nem a mitigação dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497, 506, 536, 921, III, § 2o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977411, 8a Turma Cível, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, j. 11/03/2025.